Tribunal: STF
Processo: ARE 1552992
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APA DA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NAS LEIS 3.924/1961, 4.771/1965, 6.938/1981, 7.661/1988, 8.078/1990, 11.977/2009, 12.651/2012 E 13.465/2017, NOS DECRETOS 23.793/1934 E 5.300/2004, NO DECRETO-LEI 9.760/1946, NA RESOLUÇÃO 369/2006 DO CONAMA E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (RESTINGA). TERRENO DE MARINHA. CONSTRUÇÃO DE CASA NA PRAIA DA GALHETA, EM LAGUNA/SC. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PRÁTICA DE DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE PAGAR E DE FAZER. 



    1. Aquele que causa ou perpetua o dano ambiental, realizando intervenções na área de preservação permanente (restinga e Morro do Cabo de Santa Marta Pequena), é responsável pela recuperação da área degradada. 



    2. A recuperação integral da área degradada não exime a responsabilidade do degradador pela indenização do dano ambiental. Possibilidade de cumulação de pedidos de condenação do réu ao cumprimento de obrigações de fazer e de pagar decorrentes do mesmo ato lesivo ao meio ambiente, independentemente da inexistência de danos irrecuperáveis.” (Doc. 717, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos por Hailton João Feldmann e outros (Doc. 730) foram desprovidos (Doc. 744).



     Nas razões do apelo extremo, Hailton João Feldmann e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 2º, 5º, incisos II e XXXVI, 23, incisos III, VI e VII e parágrafo único, 37, caput, e 93, inciso IX, 225 da Constituição da República. Afirmam que é “incontroverso no julgado que os elementos de prova que conduziram à Decisão foram produzidos antes da entrada em vigor da Lei 13.465/2017 (Lei da Reurb), que estabeleceu requisitos específicos para os projetos de Regularização Fundiária de Interesse Específico em Área de Preservação Permanente” (Doc. 764, p. 12). Asseveram que “sem os critérios introduzidos pela Lei 13.465/2017 não há como se concluir que a Praia da Galheta não pode ser avaliada por meio de projeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico, como concluído no julgado” (Doc. 764, p. 12). Discorrem que a “conclusão do Laudo Pericial culminou em interpretação equivocada das Áreas de Preservação Permanente previstas em nosso ordenamento jurídico” (Doc. 764, p. 21). Proclamam que a “demarcação da Linha de Costa contempla com clareza o acidente geográfico restinga, que, por sua vez, tem previsão legal fundada na ‘Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar – Convenção da Jamaica’, assinada em Montego Bay, em 1982, incorporada ao ordenamento jurídico pátrio pela Lei ordinária 8.617/1993” (Doc. 764, p. 30). Aduzem que “as edificações não estão situadas em Área de Preservação Permanente, nos termos do artigo 4º da lei 12.651/2012 (Código Florestal), e do artigo 2º da lei 4.771/65 (Código Florestal revogado)” (Doc. 764, p. 32). Salientam que não existem “dunas na área do tômbolo localizada sob os imóveis, tão somente lençóis de areia, instituto não contemplado e ou protegido pela legislação ambiental brasileira, inclusive na Lei Orgânica do Município de Laguna, publicada no dia 11-07-2000, novamente após a construção combatida” (Doc. 164, p. 32). Declaram que “os elementos probatórios em relação à possibilidade de projeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico na Praia da Galheta foram produzidos com base em legislação revogada ou que ainda não estava em vigor quando da fase de instrução, como por exemplo, os requisitos área urbana consolidada (revogado) e ocupação consolidada (não estava em vigor)” (Doc. 764, p. 35). Enfatizam que a “interpretação conjunta dessas teses recursais dá subsídio ao pedido sucessivo de análise/processamento do Processo Administrativo de Reurb-E, isso porque, a lei 13.465/17 quando modificou o artigo 65 do Código Florestal, teve por alterar o requisito área urbana consolidada, pelo requisito OCUPAÇÃO CONSOLIDADA, previsto na nova redação do artigo 65, § 1º, V” (Doc. 764, p. 38). Aduzem que o acórdão recorrido “concluiu, sem elementos probatórios confeccionados após a entrada em vigor da Lei 13.465/17, que a comunidade da Praia da Galheta não pode ser avaliada em projeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico” (Doc. 764, p. 39). Argumentam que o acórdão impugnado “invadiu a esfera de competência e discricionariedade administrativa, realizou controle de mérito do Ato Administrativo não concluído sem identificar ILEGALIDADES, em completa ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal de 1988” (Doc. 764, p. 45). Defendem que o “Poder Judiciário jamais poderia realizar controle de mérito para concluir que o local não comporta Reub-E, antes mesmo da devida análise técnico-administrativa do Município de Laguna, elaborada por profissionais habilitados”, certo que “o artigo 65, § 1º, da lei 12.651/12 é taxativo ao exigir rigoroso ‘estudo técnico’, por óbvio, não contemplado nos autos” (Doc. 764, p. 47). Garantem que, “à vista da ocupação consolidada pelos 154 IMÓVEIS DA PRAIA DA GALHETA, referenciados em suas respectivas ACPs, (...) a determinação de recuperação ‘exclusiva’ de área ocupada há décadas se mostra em descompasso com o Princípio da Isonomia (art. 5º, caput, CF88)” (Doc. 764, p. 48). Alegam, também, a ocorrência de prescrição (Doc. 764, p. 55). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    A União e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 773 e 776).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 783). Irresignados, Hailton João Feldmann e outros interpuseram o presente agravo (Doc. 800) e, simultaneamente, agravo interno (Doc. 802), que foi desprovido (Doc. 824).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra os ora agravantes, objetivando a demolição de construção irregular situada em Área de Preservação Permanente - APA Baleia Franca, localizada na Praia da Galheta, Município de Laguna/SC, bem como a recuperação da área degradada (Doc. 4).



    In casu, o Juízo da Primeira Vara Federal de Laguna julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública para condenar os réus à demolição total da edificação e remoção dos entulhos, bem como à recuperação total dos danos ambientais causados à área especificada na petição inicial, observadas as exigências técnicas do órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao status quo ante (Doc. 610).



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proveu a apelação interposta pelo Ministério Público Federal para condenar os réus à indenização pecuniária e deu parcial provimento à apelação dos ora agravantes apenas para decotar da condenação os honorários advocatícios em favor dos assistentes litisconsorciais (Doc. 717). 



    Ab initio, pontuo que relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Saliente-se, também, que a controvérsia relativa à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MILITARES. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL RENÚNCIA. DECRETO N. 20.910/1932. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 661.242-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à aplicação da prescrição total ou parcial em processo trabalhista, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 697.514, Rel. Min Gilmar Mendes). O exame do recurso extraordinário revela que a hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 669.063-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/12/2013)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.5.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, caput, e 7º, XXIX, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 741.688-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/10/2013)



    Outrossim, o Tribunal de origem, com fundamento na sentença, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Eis o teor da v. sentença recorrida:



    (...)



    De acordo com o Relatório de Fiscalização – Parte I - Ocorrência nº 004/2012 (evento 1, PROCADM2, fls. 4-5), lavrado pelo ICMBio, a Informação Técnica nº 23/2011 – APA da Baleia Franca (evento 1, PROCADM13), o Parecer Técnico nº 477/2011 da FATMA (evento 1, PROCADM4) e o Parecer Técnico emitido pela FATMA à Fundação Rasgamar (evento 1, PROCADM11), o imóvel da parte ré está inserido em campo de dunas do Balneário Galheta, que constitui área de preservação permanente integrante da APA da Baleia Franca, cercado por praias marítimas, áreas de banhado e vegetação de restinga, além do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, definido na legislação municipal como APP.



    (...)



    Segundo o laudo pericial, o imóvel interfere em área de preservação permanente pela presença de vegetação de restinga fixadora de dunas (evento 326, LAUDO4, fl. 33, e LAUDO6, fls. 4, 7 e 24), além de estar no interior da APA da Baleia Franca e interferir em terreno de marinha, apesar de não contar com licença ou autorização dos órgãos ambientais (evento 326, LAUDO4, fl. 38, LAUDO5, fls. 1 e 4-5, e LAUDO6, fls. 4 e 10).



    (...)



    Conforme esclarece o expert, todo o contexto ambiental do Balneário Galheta - à exceção do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, APP segundo a legislação municipal - configura área de preservação permanente de vegetação de restinga fixadora de dunas, prevista na legislação federal, aí incluídas (evento 326, LAUDO4):



    (...)



    É fato notório na região (arts. 374, I, e 375, ambos do CPC/15) que as dunas, de forma recorrente, invadem e cobrem parte dos imóveis existentes no local, como se observa em diversas fotografias anexadas no laudo pericial, a demonstrar a existência de dunas ativas. As dunas móveis constituem bens da União de uso comum, nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.300/04. Colhe-se do laudo pericial (evento 326, LAUDO2):



    (...)



    Colhe-se dos documentos que instruem a exordial e do laudo pericial que a ocupação desordenada do local foi iniciada em 1970, por edificações que não possuíam autorização dos órgãos ambientais competentes, trazendo consequências negativas para o meio ambiente, com comprometimento da biota, dos recursos naturais, da paisagem cênica e da estabilidade do ecossistema da Zona Costeira, ambiente dinâmico e sensível a alterações, tanto naturais como antrópicas.



    Todavia, não se trata de área urbanizada, ainda que apresente alguns equipamentos de infraestrutura urbana implantados. Os serviços públicos prestados no local resumem-se ao fornecimento de energia elétrica e à iluminação pública, já que não há fornecimento de água, tampouco coleta e tratamento de esgotos ou de lixo.



    (...)



    Observa-se que o Balneário Galheta está totalmente inserido em ambiente de restinga geomorfológica e é cercado por dunas e banhados, por onde se dá o acesso às edificações, a maioria no ambiente de dunas internas e sem aterramento, demonstrando que não houve total descaracterização da paisagem natural em razão das ocupações irregulares, sendo encontradas espécies nativas da fauna - algumas ameaçadas de extinção - e flora, além de vegetação exótica trazida pela ocupação humana. 



    A manutenção das características naturais do entorno das edificações pode ser atribuída à sazonalidade da ocupação, já que a grande maioria das cento e cinquenta e quatro edificações identificadas durante os estudos periciais, assim como a da parte ré, são de uso residencial sazonal, servindo apenas como casas de veraneio. 



    Apesar da ocupação sazonal, a simples presença das edificações causa grande impacto ao ambiente dinâmico de dunas, conforme asseverou o expert (evento 326, LAUDO2):



    (...)



    De acordo com o laudo pericial, a indevida intervenção em APP causa alteração paisagística, alteração das fisionomias dunares e da topografia, a retirada de areia acumulada pela ação eólica, a introdução de espécies botânicas exóticas invasoras - especialmente as casuarinas -, a perturbação da fauna, a fragmentação do ecossistema, o depósito de lixo e entulhos na área de dunas e o lançamento de efluentes líquidos em fossas sépticas e sumidouros sem tratamento. O perito ainda destacou que a ocupação do Balneário da Galheta representa ameaça aos seis sítios arqueológicos existentes no local.



    (...)



    Existe, na legislação e jurisprudência, certa tolerância com ocupação de áreas de preservação permanente em situações excepcionais, quando se tratar de comunidades tradicionais radicadas no local, envolver o direito à moradia, ocupação urbana consolidada, atividades de interesse social, utilidade pública ou baixo impacto ambiental. 



    Não é o caso, porém, dos autos, que versa sobre imóvel construído e ampliado em campo de dunas internas móveis e semifixas com presença de vegetação de restinga, sem qualquer autorização dos órgãos ambientais, em área não urbanizada, utilizado principalmente para veraneio (eventos 20, 46, 47, 48 e 326, LAUDO6, fl. 7 - réus residem em Tubarão/SC, Araranguá/SC, Meleiro/SC e Criciúma/SC) e que não se enquadra nas hipóteses legais de intervenção em APP.



    (...)



    A ausência de consulta aos órgãos ambientais para a construção do imóvel esvazia a tese de ausência de informação quanto à impossibilidade de edificação no local. Ainda que assim não fosse, tal fato não justifica o desrespeito à legislação, com a perpetuação da indevida ocupação do Balneário Galheta por edificações erigidas em APP, em atenção exclusiva aos interesses individuais e ao lazer dos que lá possuem imóveis.



    (...)



    Resta demonstrada, portanto, a ilegal alteração das características naturais do local, que impõe o dever de reparação calcado na responsabilidade civil objetiva, independentemente de dolo.



    (...)



    Nesse contexto, também não há que se falar em regularização fundiária urbana com fundamento na Lei nº 13.465/17, tendo em vista que a área em litígio não se enquadra no conceito de núcleo urbano, tampouco consolidado (art. 11, III, da Lei nº 13.465/17, c/c art. 65, § 1º, V, da Lei nº 12.651/12 - não há vias de circulação pavimentadas e os únicos equipamentos públicos são alguns postes de iluminação, o que facilita sua reversão e não autoriza o Reurb-E), e é utilizada como residência de uso sazonal, especialmente de veraneio (o que, por si só, afasta a possibilidade de Reurb-S), de modo que o advento desse novel diploma legal em nada altera a situação sub judice. A simples leitura dos dispositivos acima citados demonstra que a ocupação urbana consolidada não é apenas requisito da ‘legitimação fundiária’, mas requisito expresso do Reurb-E. 



    E nesse particular, é irrelevante à presente lide eventual Plano de Regularização Fundiária elaborado por parte do Município de Passo de Torres e que ensejaram o pedido de extinção das ações civis públicas por parte do MPF, inclusive porque de acordo com os fatos noticiados no evento 367, ao que tudo indica, os imóveis lá referidos, diversamente do objeto dos autos, se enquadram nos requisitos da Lei nº 13.465/17, por estarem localizados em ocupação urbana consolidada.



    (...)



    Em relação ao ponto alegado, considere-se que os demandados residem em outros municípios (Tubarão/SC, Meleiros/SC, Araranguá/SC e Cricíuma/SC), conforme documentação acostada aos autos (evento 20, CERT1, evento 22, PROC1 evento 49, PROC46, evento 49, PROC47, evento 49, PROC48), o que reforça o fato de que a construção realizada na Praia da Galheta não é o local de residência com ânimo definitivo, tratando-se de lazer.” (Doc. 717, p. 28-62, destaquei)



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 3.924/1961, 4.771/1965, 6.938/1981, 7.661/1988, 8.078/1990, 11.977/2009, 12.651/2012 e 13.465/2017, Decretos 23.793/1934 e 5.300/2004, Decreto-Lei 9.760/1946, Resolução 369/2006 do Conama e Lei Orgânica do Município de Laguna/SC), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração da responsabilidade dos ora agravantes pelos danos causados ao meio ambiente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.424.312-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente